Tribunal: TJDFT
Processo: 0745641-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745641-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA, MONISE CARRIJO FERNANDES DA FONSECA, ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública, que, no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à pregoeira do Pregão Eletrônico n. 90061/2024- COLIC/SCG/SEEC e à Subsecretária de Compras Governamentais da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 214968291 do processo n. 0718596-28.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 65545411), a parte agravante alega ter participado do processo licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, cuja finalidade era a aquisição de equipamentos e serviços de tecnologia. Sustenta que a licitação não previu adequadamente a possibilidade de aplicação do direito de preferência vinculado ao Processo Produtivo Básico (PPB), previsto na Lei n. 8.248/1991 e regulamentado pelo Decreto n. 7.174/2010. Explica que a pregoeira declarou vencedora a Onyx Solution Comércio e Representação Ltda. EPP, enquadrada como microempresa, sem que fosse conferido aos demais licitantes o direito de aplicar o desconto de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, conforme previsto no PPB. Defende que “a ausência de um campo específico no edital ou na plataforma eletrônica que permitisse a aplicação da margem de 10% prevista no PPB constitui grave violação ao princípio da isonomia e à competitividade do certame”. Expõe que “o item 6.19 do edital de licitação é claro ao afirmar que, após a aplicação das preferências para microempresas e empresas de pequeno porte, os licitantes que possuam bens e serviços produzidos conforme o PPB terão direito a exercer a preferência, podendo reduzir suas propostas em até 10%”. Diz ter sido “tolhida de exercer esse direito em virtude da ausência de um campo para aplicação do aludido desconto, o que, claramente, alteraria o resultado do certame, à medida que seria oportunizado aos licitantes competiriam em pé de igualdade”. Entende que a fase de lances deve ser reaberta para permitir que os licitantes exerçam corretamente o direito de preferência, de forma equitativa. Aponta a presença da probabilidade do direito e do risco de dano capazes de amparar a concessão do pedido liminar. Nesse ponto, alega que o contrato decorrente da licitação já foi assinado e está prestes a ser executado. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão do ato de adjudicação e a reabertura da fase de lances, a fim de possibilitar a aplicação do desconto previsto no Processo Produtivo Básico ou a revisão do julgamento do pregão, com a correta aplicação das regras de preferência estabelecidas no edital. Ao final, requer que a decisão agravada seja reformada e que a medida liminar seja confirmada. Preparo recolhido (IDs 65545412 e 65545413). O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 65595232). A parte agravada apresentou resposta ao recurso (IDs 66346173 – 66350177 e ID 67193178). O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no processo (ID 67639443). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença que denegou a segurança. A decisão de mérito abrangeu a matéria objeto do referido recurso. Assim, diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos em relação à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132 / SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data do Julgamento: 7/10/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) No mesmo sentido, há julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863421, 07466421820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1888880, 07464829020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora